Tribunal: STF
Processo: HC 85298
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-07
Data de publicação: 2005-06-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DO
PACIENTE. INOCORRÊNCIA. DECRETO DE PRISÃO QUE INDICA ELEMENTOS
CONCRETOS NO SENTIDO DE QUE O RÉU TEM A INTENÇÃO DE FAZER USO DE SEU
 PODER ECONÔMICO PARA A CONTINUIDADE DE PRÁTICAS DELITIVAS. EXCESSO
DE PRAZO. DEMORA IMPUTÁVEL UNICAMENTE AOS ADVOGADOS DE DEFESA.
CONFIRMAÇÃO DO VOTO-VISTA PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA
LIMINAR.
A fundamentação constante do decreto de prisão cautelar é
idônea o suficiente para demonstrar a necessidade da custódia. É que
 o juiz se louvou em dados empíricos que respaldam o fundado receio
do uso que se possa fazer do poder econômico para manter uma
situação de impunidade e para a prossecução de práticas delitivas.
Alegado excesso de prazo descaracterizado, pois a instrução
criminal já se ultimou. Além do quê as diligências por mim
solicitadas revelam que é a própria defesa do paciente quem esta a
provocar demora na tramitação do feito.
Ordem denegada.